Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-09.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência dos mesmos, consoante entendimento do julgador.
2. Contudo, deve-se oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, deverá o juiz indeferir a petição inicial.
3. No caso em tela, verificou-se que foi oportunizada à parte autora a emenda, no entanto, verifica-se, casuisticamente, que acerca da última decisão não houve intimação do advogado da parte autora para regularização do feito.
4. Em consonância com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, deve o magistrado oportunizar ao autor o saneamento dos vícios apontados, procedendo à devida intimação.
5. O direito de ação deve prevalecer à luz do princípio da razoabilidade. Não se deve perder de vista que a efetiva resposta à pretensão autoral afigura-se como finalidade precípua do Poder Judiciário.
6. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.